Tribunal: TJBA
Processo: 8001135-19.2017.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001135-19.2017.8.05.0124 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: FABRICIO JOSE DA SILVA LIMA Advogado(s): MARCELO JOSE SILVA EMBARGADO: MUNICIPIO DE VERA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por candidato de concurso público contra acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação. O Recorrente aponta a existência de erro material no acórdão embargado, sob o argumento de que a ação não foi ajuizada no ano de 2017, mas sim anteriormente, tendo ocorrido apenas a redistribuição no ano de 2017. Aponta também suposta omissão quanto à aplicação do Tema 161 do Supremo Tribunal Federal sobre o direito subjetivo à nomeação. II. Questão em discussão 2. Averiguar a ocorrência de erro material no acórdão embargado no que diz respeito à data de propositura da demanda originária. 3. Verificar se a correção do referido erro material possui aptidão para modificar o resultado do julgamento que manteve a improcedência dos pedidos iniciais. 4. Analisar a alegação de omissão quanto à fundamentação baseada no direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas. III. Razões de decidir 5. O exame dos documentos processuais demonstra a ocorrência de erro material no acórdão embargado. A menção ao ano de 2017 como data de ajuizamento decorre da redistribuição do processo no sistema eletrônico, sendo fato documentado que a demanda foi iniciada em momento anterior, com trâmite inicial em outra unidade jurisdicional que posteriormente declinou da competência. 6. A correção do erro material referente à data de ajuizamento não possui força para alterar o resultado do julgamento. O fundamento central que levou à rejeição do pedido do Recorrente foi a impossibilidade cronológica e fática da alegada preterição. Ficou comprovado que a servidora apontada como paradigma foi nomeada para cargo em comissão em 02 de janeiro de 2006, enquanto as provas do concurso público ocorreram apenas em 19 de fevereiro de 2006, o que afasta de forma decisiva a tese de preterição arbitrária. 7. Não existe a omissão apontada pelo Recorrente quanto ao Tema 161 do Supremo Tribunal Federal. O acórdão embargado tratou expressamente da matéria, esclarecendo que o direito subjetivo à nomeação exige a demonstração de preterição ou de conduta ilícita da Administração Pública. Como a situação fática não configurou preterição legal, o precedente não assegura a nomeação automática pretendida pelo candidato. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar o erro material apontado, sem atribuição de efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de erro material relativo à data de ajuizamento da ação não confere efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando o fundamento determinante para a rejeição do pedido baseia-se na ausência de preterição fática e cronológica no concurso público." Referências: Constituição Federal, art. 37, II e V. Tema 161 do STF (RE 598.099). Tema 784 do STF (RE 837.311). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no Processo n. 8001135-19.2017.8.05.0124, em que figura como Embargante FABRICIO JOSE DA SILVA LIMA e como Embargado o MUNICIPIO DE VERA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para correção de erro material, sem efeitos infringentes, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça